Tribunal: TCU
Processo: 006.159/2012-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria realizada, no âmbito do Fiscobras 2012, com objetivo fiscalizar as obras de Adequação de Trecho Rodoviário - Goiânia - Jataí - na BR-060/GO para os cinco lotes de construção, bem como o cumprimento das determinações do Acórdão 3.405/2010-TCU-Plenário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria no âmbito do Fiscobras 2012 realizada no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), no período compreendido entre 1/3/2012 e 4/5/2012 com objetivo fiscalizar as obras de Adequação de Trecho Rodoviário - Goiânia - Jataí - na BR-060/GO para os cinco lotes de construção bem como o cumprimento das determinações do Acórdão 3405/2010-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, nos termos do art. 2o da Resolução TCU 344/2022; 9.2. dar ciência desta deliberação ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e aos responsáveis; e 9.3. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução 344/2022.